Tribunal: TJDFT
Processo: 0727666-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0727666-60.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SERGIO ANDRE DE LACERDA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por SERGIO ANDRE DE LACERDA JUNIOR. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador